Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Espólio de José Marcolino Gomes Júnior, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, com pretensão de desconstituição de acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (n. 1165149) nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015, o qual manteve a sentença que acolheu as preliminares de litispendência (em relação ao pedido alternativo) e de falta de interesse em agir (em relação ao pedido principal) do espólio autor e, por conseguinte, extinguiu a ação n. 2017.01.1.030586-2, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, V e VI, do CPC. O acórdão rescindendo reformou a sentença ao fixar honorários advocatícios, não em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC), mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disciplina posta no art. 85, § 8o, do CPC. Na inicial da ação rescisória, o autor indica o falecimento de José Marcolino Gomes Júnior em 2010, que era sócio da ré Laboratório Pronto Análise Ltda. juntamente com o réu Jose Roberto de Carvalho. Afirma que, na ação n. 2017.01.1.030586-2, ajuizada em maio de 2017, requereu, em suma, “(i) o afastamento do Sr. José Roberto do Laboratório Pronto Análise, por cometimento de falta grave; ou (ii) o afastamento do Sr. José Roberto da administração do Laboratório Pronto Análise”, bem como (iii) “a liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, sócio do Laboratório Pronto Análise”. Aduz que, ao ser citado em 4/9/2017, o réu José Roberto de Carvalho alegou, entre outras, preliminar de litispendência em razão do ajuizamento da ação n. 2017.01.1.004866-8 em janeiro de 2017. Alega que, até a data de apresentação da defesa na ação 2017.01.1.030586-2 não houvera sido efetivada sua citação nos autos 2017.01.1.004866-8. Informa ter sido citado apenas em janeiro de 2018. Ressalta que as duas ações passaram, então, a tramitar conjuntamente. Declara ter ajuizado a ação rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo em dois pontos: “(i) a aplicação do instituto da litispendência, quanto ao pedido de liquidação das quotas sociais; e (ii) a definição dos honorários de sucumbência, seja em razão (ii.i) da conclusão do caso; seja pela (ii.ii) parametrização estabelecida.” Sustenta violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), porque o acórdão rescindendo “não afastou a aplicação da litispendência imposta pelo d. juízo de 1o grau, quanto ao pedido de liquidação das quotas do Sr. José Marcolino”. Afirma violação ao previsto no art. 240 do CPC, porquanto não foi considerada, para acolhimento da preliminar de litispendência, a ausência de citação válida do espólio quanto à ação n. 2017.01.1.004866-8, o que ocorreu apenas em janeiro de 2018. Defende que, “verificada a inaplicabilidade da litispendência, a consequência é o provimento parcial da demanda, para se determinar a liquidação das quotas sociais do de cujus, com a modulação dos honorários sucumbenciais daí decorrentes”. Indica a existência de conexão entre as ações e não litispendência, conforme entendido no acórdão rescindendo. Assinala que o previsto no § 3o do art. 337 do CPC apenas “se destina ao autor da primeira ação”, visto que “ao réu não é dado, embora trabalhando com os mesmos materiais de fato, reproduzir a demanda do autor”. Afirma incidência do previsto no art. 966, VIII, haja vista ter o acórdão rescindendo considerado “existente um fato que não ocorreu”, porquanto acolheu a preliminar de litispendência considerando a existência de citação válida do espólio, ora autor, na ação tida por repetida (n. 2017.01.1.004866-8). Alega que, superada a questão da litispendência, deve ser revista a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC pelo c. Superior Tribunal de Justiça considerando que se trata de “processo de inestimável proveito econômico, com o que se deveria ter aplicado a regra do art. 85, § 8o, do CPC”. Apresenta considerações sobre a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência em razão do manejamento de cumprimento de sentença em desfavor do espólio para pagamento de honorários advocatícios. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A citação do Requerido, para, querendo, apresentar defesa no devido prazo legal, sob pena de revelia; b) Seja julgada procedente a presente ação para rescindir a r. decisão proferida nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015, para afastando a litispendência, que se julgue procedente a ação, para determinar a liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, junto ao Laboratório Pronto Análise e, com isso, modular corretamente os ônus sucumbenciais; c) Na hipótese de não afastamento da litispendência, que se dê provimento à presente ação rescisória, para alterar a parametrização dos honorários de sucumbência, devendo ser fixado em critério equitativo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC. d) Requer-se, ainda, seja deferida medida liminar, para suspender o curso do cumprimento de sentença a ser proposto nos autos do processo n. 0006971-91.2017.8.07.0015; e) Seja deferida a juntada da guia de custas, no valor de 5% do valor da causa, em atendimento ao disposto no art.968, II, do CPC; f) Seja o Requerido condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais; g) Sejam as intimações feitas em nome do advogado dos Requerentes, Dr. MARCELO RIVERA SANTOS, OAB/DF 30.338, nos termos do art.235, §1o do CPC; h) A produção de provas por todos os meios em direito admitidos; À demanda rescisória foi atribuído o valor de R$ 100.000,00 (Id 31230574, p. 17). No despacho de Id 31758128, esta Relatoria determinou emenda petição inicial para esclarecimento dos seguintes pontos: i) competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação rescisória quanto ao pedido de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça; ii) existência de interesse processual na postulada “liquidação das quotas sociais do Sr. José Marcolino, junto ao Laboratório Pronto Análise”, considerando as decisões proferidas na ação n. 0001072-15.2017.8.07.001; iii) a inadequação do valor que atribuiu à rescisória, considerando a importância econômica dada à demanda no processo de referência; iv) a necessidade de que realize o depósito prévio de que trata o no art. 968, II, do CPC, e apresente o respectivo comprovante no presente processo. O autor apresentou a petição de Id 32694106 em resposta à determinação acima. Efetuado depósito judicial, no valor de R$ 5.000,00, em atenção à regra do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil (Ids 32823887 e 32823888). No despacho de Id 35112073, determinei a intimação o autor para comprovar o recolhimento das custas iniciais da ação rescisória no prazo de 15 dias úteis, conforme art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A parte autora apresentou a petição de Id 36266592, acompanhada dos documentos de Ids 36266591 (Guia de Recolhimento das Custas) e 36266590 (supostos comprovantes de pagamento de ITCD/ITBI). Na petição de Id 36681952, o autor apresentou petição requerendo a desistência da ação e o levantamento do “valor referente ao depósito judicial para garantir a Rescisória, no valor R$5.000 (cinco mil reais), conforme guia e comprovante de IDs. n. 32694107 e 32694108, que corresponde a cinco por cento sobre o valor da causa, nos termos do ar. 968, II, do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode apresentar pedido de desistência da ação até a prolação da sentença e, por analogia, em processo de competência originária de tribunal, até a prolação do acórdão. A parte autora apresentou petição em que comunicou desistência do recurso (Id 36681952). A parte ré não foi citada no presente feito, portanto desnecessária sua anuência com o pedido de desistência. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, c/c o 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da ação rescisória para extinguir o processo sem resolução do mérito. Custas, se houver, pela parte autora. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.